Tribunal: TJES
Processo: 5003541-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003541-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: HELEN BELMIRO PASSOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

2. A ausência de vínculo empregatício formal não exime o genitor do dever de contribuir para o sustento dos filhos menores.

3. Em ação de alimentos, não há ofensa ao princípio da adstrição quando o magistrado fixa valor superior ao indicado na inicial, com base nos elementos fáticos dos autos. Precedentes: REsp n. 1.290.313/AL, REsp n. 1.971.966/SP, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP e AgInt no AREsp n. 2.245.737/SP.

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de alimentos em valor diverso do requerido, desde que fundamentada nas condições das partes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003541-83.2025.8.08.0000

Agravante:
Wallison dos Santos Silva

Agravados:
A. B. D. S. e A. B. D. S., representados pela genitora Helen Belmiro Passos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wallison dos Santos Silva contra a decisão de id. 56306288, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, proposta por Allyson Belmiro dos Santos e Anthony Belmiro dos Santos, representados pela genitora Helen Belmiro Passos, na qual foi fixada a obrigação alimentar provisória em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, além da divisão das despesas extraordinárias dos menores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.

Nas razões recursais de id. 12564137, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, que previa a fixação dos alimentos provisórios em 35,5% (trinta e cinco e meio por cento) do salário-mínimo; (b) sua atual condição financeira não lhe permite cumprir com a obrigação nos moldes estabelecidos, considerando que deixou de ter vínculo empregatício formal e atualmente exerce a atividade de pescador, com renda instável; (c) além dos filhos do relacionamento anterior, arca com o sustento da companheira e dos filhos dela; e (d) a decisão recorrida afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo os alimentos serem fixados dentro do limite do pedido formulado na inicial.

Decisão liminar proferida no id. 12624573, deferindo parcialmente o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12905048.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 13304335, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e razoabilidade da fixação de alimentos provisórios em valor superior ao pleiteado na petição inicial, considerando a alegada incapacidade financeira do agravante.

No caso concreto, a decisão impugnada baseou-se no dever incondicional dos pais de prover o sustento dos filhos menores, conforme estabelecido nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, que preveem a fixação de alimentos à luz do binômio necessidade-possibilidade.

As necessidades dos menores são presumidas, e o agravante, na qualidade de genitor, deve contribuir para sua manutenção, ainda que não tenha vínculo empregatício formal.

De fato, conforme argumentado pelo agravante, a decisão impugnada ultrapassou o pedido formulado na petição inicial, que requereu expressamente a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 35,5% (trinta e cinco e meio por cento) do salário-mínimo.

Sucede que, conforme a jurisprudência do STJ,
“Na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC”
(REsp n. 1.290.313/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014).

Em sintonia:

“3. A petição inicial reproduz o princípio dispositivo atuando como instrumento para a parte exercer seu direito de ação e, em razão disso, delimita a amplitude da matéria a ser enfrentada e o objeto da prestação jurisdicional, impondo-se que a sentença esteja vinculada ao pedido, em homenagem aos princípios da adstrição e da congruência. 4. Contudo, na ação de alimentos, os aludidos princípios devem ser observados sob outra perspectiva em razão de suas especificidades, motivo pelo qual o Magistrado da causa poderá arbitrar a verba alimentar de acordo com os elementos carreados aos autos e fora dos parâmetros estabelecidos pelo autor, mediante a observância do binômio necessidade/capacidade.” (REsp n. 1.971.966/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

“Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

“Conforme apregoado pela jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do pedido como um todo.” (AgInt no AREsp n. 2.245.737/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)

O parecer da Procuradoria de Justiça registra que
“Em que pese a insurgência do Agravante, não constitui decisão ultra petita o eventual arbitramento dos alimentos em valor superior ao pedido na petição inicial, uma vez que o quantum indicado na exordial representa mera estimativa, sendo a relação fática apresentada nos autos determinante para a fixação da verba alimentar”
(id. 13304335).

Assim, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.